Tribunal: STF
Processo: ARE 1578867
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Midian de Mattos Oliveira interpôs o presente agravo (eDoc 93) em face de decisão (eDoc 89) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 80) que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIMES DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS. VOTO DISSIDENTE QUE RECONHECEU O TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE REVELA POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. QUANTIDADE EXPRESSIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM O MAIOR ENVOLVIMENTO DA ACUSADA COM A NARCOTRAFICÂNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. 



    I. CASO EM EXAME: Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão não unânime da Primeira Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento à apelação da defesa e, de ofício, redimensionou a pena da ré para 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, mantendo as demais disposições sentenciais. A defesa pleiteia a prevalência do voto minoritário, que reconhecia o tráfico privilegiado e propunha a redução da pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto, é possível reconhecer o tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em benefício da acusada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    1. A quantidade e natureza da droga, associadas à forma de transporte, revelam dedicação habitual à atividade criminosa, incompatível com a concessão da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    2. A quantidade significativa da droga, aliada à sua natureza (pasta-base de cocaína), e ao modo de ocultação (sob o banco do carona), revelam, além da expressiva capacidade lesiva da conduta, um nível de profissionalismo e integração em organização criminosa incompatível com o perfil de agente iniciante ou de atuação ocasional, afastando, portanto, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 



    3. A relevância econômica do entorpecente apreendido, cujo valor de mercado, conforme estudos nacionais e internacionais, pode alcançar até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por quilo, reforça a inserção da ré em estrutura criminosa de grande porte, indicando não se tratar de tráfico de pequena monta ou de baixa ofensividade social. 



    4. A dinâmica da apreensão, consistente no transporte de carga de alto valor e elevada pureza em compartimento oculto do veículo, afasta a caracterização da ré como mera "mula" eventual, na medida em que a confiança necessária para o transporte de mercadoria de tamanha relevância econômica pressupõe vínculo consolidado com organização criminosa e dedicação habitual à prática delitiva. 



    5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a expressiva quantidade de drogas, associada a outras circunstâncias do caso concreto — como a forma de transporte, a organização da atividade e a destinação comercial do entorpecente —, é hábil a afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, independentemente de condenações anteriores. 



    6. A manutenção da decisão da maioria impõe-se diante da constatação de que a atuação da ré ultrapassa a atuação de pequeno traficante eventual, estando inserida em contexto de traficância organizada e profissionalizada, incompatível com a causa especial de diminuição pretendida. 



    IV. TESE E DISPOSITIVO DE JULGAMENTO: 



    1. A concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a demonstração de ausência de dedicação à atividade criminosa e de vínculo com organizações criminosas. 2 . A apreensão de quantidade expressiva de droga pode, conforme as circunstâncias do caso concreto, afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 3 . A profissionalização e o modo de agir do agente demonstram envolvimento com organização criminosa e afastam a incidência do tráfico privilegiado. 



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DESACOLHIDOS.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 82), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XLVI e LIV, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, quanto a apontada ilegalidade ocorrida na fixação da pena, observo que, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente